Tribunal: TJDFT
Processo: 0794541-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INTERDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual, em razão do não cumprimento, pelos recorrentes, das diligências determinadas na origem.
2. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Os apelantes aduzem que a situação concreta se ajusta à hipótese prevista no art. 1012, § 1o, inc. VI, do CPC. 2.2. Isso não obstante, de acordo com a norma estabelecida no art. 1012, § 3o, do aludido estatuto processual, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, do mesmo artigo, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” suscitada nas razões do recurso.
3. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do CPC. 3.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos, do CPC, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
4. Em que pese o transcurso do prazo sem manifestação dos autores, convém ressaltar que o aludido lapso temporal não é peremptório. 4.1. Assim, se o Juízo singular entendeu pela ausência das razões indispensáveis ao ajuizamento da ação deveria ter dado mais de uma oportunidade aos apelantes para que procedessem à diligência necessária à especificação das aludidas razões.
5. Por essas razões na situação em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.